Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-58.2021.8.11.0020
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000320-58.2021.8.11.0020
Classe:

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), C. V. P. (REQUERENTE), CID MARTINS FERREIRA - CPF: 260.658.191-15 (REQUERENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CID MARTINS FERREIRA - CPF: 260.658.191-15 (REQUERIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), C. V. P. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CARTA TESTEMUNHÁVEL – DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL POR INTEMPESTIVIDADE – PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não havendo dúvida quanto ao recurso cabível contra a decisão que obsta o recurso de apelação por intempestividade, inviável se torna a aplicação do princípio da fungibilidade para admitir a presente carta como recurso em sentido estrito, por tratar-se de erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de carta testemunhável interposta por
Cid Martins Ferreira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal (código n. 51733), que deixou de receber o recurso interposto contra a sentença que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito de estupro de vulnerável, por considerá-lo intempestivo– Id.

51733, p. 35.

Nas razões recursais, o testemunhante afirma que “
o recurso em sentido estrito deve ser tido por tempestivo, uma vez que o réu ao ser intimado manifestou seu desejo de recorrer da decisão (...), entretanto, a defesa não foi intimada para apresentar as razões recursais
”.

Pede, com essas considerações, seja dado provimento à carta testemunhável, com a determinação do “
processamento do recurso em sentido estrito
” – Id. 77073967, pp. 22-26.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, oportunidade em que pugnou pelo não conhecimento da carta testemunhável, diante da ausência de cumprimento das formalidades legais, ou, se conhecido, pelo desprovimento – Id. 80271974, pp. 2-7.

Não houve retratação – Id. 77073967, p. 35.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do recurso defensivo, por não ser cabível na espécie, ou, ultrapassada a fase da admissibilidade, por seu
desprovimento
– Id. 80764479, pp. 1-7.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se a hipótese de carta testemunhável proposta por
Cid Martins Ferreira
contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que deixou de admitir o recurso por ele interposto, que objetivava impugnar a sentença condenatória proferida em seu desfavor.

O recurso não comporta conhecimento
.

Inicialmente, verifico que apesar de fazer referência à interposição de
“recurso em sentido estrito”
na presente carta
,
o testemunhante apresentou razões recursais de apelação – Id. 77073967, a qual pretende ver admitida.

Desse modo, anoto que a carta testemunhável, nos termos do art. 639 do CPP só é cabível em duas hipóteses:

“I- da decisão que denegar o recurso;

II - da que, admitindo embora o recurso, obstar à sua expedição e seguimento para o juízo ad quem”.

Trata-se, no entanto, de um recurso nitidamente subsidiário, pois somente será cabível quando outro recurso não for previsto para combater estas situações.

Assim, em conformidade com a legislação pertinente e o atual posicionamento doutrinário:

“.. contra a decisão que denega ou obsta a apelação, caberá recurso em sentido estrito...”. “Portanto, resta uma única hipótese de cabimento à carta testemunhável: combater a decisão que denega ou que obsta seguimento ao
recurso em sentido estrito...
”

(ARAÚJO, Fábio Roque; COSTA, Klaus Negri,
in
Processo Penal Didático, 2ª edição, Salvador, editora Juspodivm, 2019, pp. 1284-1285.

Ocorre que o STJ já sedimentou o entendimento segundo o qual não se aplicará o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de
erro grosseiro
(REsp n. 741639-PR; AgInt no REsp 1810830-PA).

No caso, não há dúvida do não cabimento da presente carta testemunhável, pois a lei é expressa quanto ao recurso admissível nessa circunstância, qual seja, o recurso em sentido estrito. Confira-se:

“Art. 581.

Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

(...)

XV -
que denegar a apelação ou a julgar deserta
”

(destaquei).

A propósito, colaciono o seguinte precedente desta Corte:

“CARTA TESTEMUNHÁVEL– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – SENTENÇA ANULADA NO JUÍZO DE ORIGEM – RETORNO A FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – NÃO PROSSEGUIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DO TESTEMUNHANTE - SEGMENTO DA APELAÇÃO COM O OBJETIVO DA ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 581, XV DO CPP – RECURSO PRÓPRIO – ATIPICIDADE INSTRUMENTAL DA PRESENTE CARTA TESTEMUNHÁVEL – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. A carta testemunhável prevista no art. 639 do Código de Processo Penal, é remédio eminentemente subsidiário, manejável quando não couber outro meio de impugnação do decisum que não receber ou que negar segmento a recurso”
(N.U 0011305-32.2018.8.11.0013, 2ª Câmara Criminal, relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, DJE 31.1.2021).

Por todo o exposto,
não conheço
da carta testemunhável, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021